Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-65.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010849-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULO GEIMES OLIVEIRA LOPES - CPF: 050.321.231-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO GEIMES OLIVEIRA LOPES - CPF: 050.321.231-88 (AGRAVADO), PAULO GEIMES OLIVEIRA LOPES - CPF: 050.321.231-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010849-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO GEIMES OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO: PAULO GEIMES OLIVEIRA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – EXTENSÃO DOS EFEITOS – ART. 83, II, DO CP –
RECURSO DEFENSIVO
– COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE – REINCIDENTE COMUM – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, VI, ALÍNEA A, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME –
AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO
E
AGRAVO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
De rigor a incidência da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação à natureza dos (comum e hediondo ou equiparado)
” [TJMT. N.U 1018995-95.2022.8.11.0000. Relator Des. Gilberto Giraldelli. DJe: 21/11/2022].

Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), e apresentava condenação anterior por crimes comuns (roubo simples e majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010849-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO GEIMES OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO: PAULO GEIMES OLIVEIRA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos em execução penal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Paulo Geimes Oliveira Lopes
, em face da decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Em suas razões, o Ministério Público pretende a extensão dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações do réu por crime comum e, por consequência, a aplicação da fração de 1/2 (metade) para o livramento condicional.

Por outro lado, a defesa almeja a adoção da lei penal mais benéfica para constar o percentual de 40% (quarenta por cento), em relação à pena fixada nos Autos nº 22206-02.2014.8.11.0045, para fins de progressão de regime.

Nas contrarrazões, o
Parquet
requer preliminarmente o não conhecimento do recurso defensivo, em face da inovação recursal e, no mérito, assim como a defesa, pugna pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem não se retratou [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010849-65.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
aduz que há inovação recursal por parte da defesa, haja vista que o pedido inicial “
diverge do constante em sua impugnação recursal
”.

É certo que a prestação jurisdicional de segundo grau, em regra, cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância e inovação recursal.

Contudo,
in casu
, embora o Ministério Público sustente que os pedidos, realizados pela defesa nos Mov. 37.1 e 63.1, são diversos, a meu ver, são idênticos. Confira-se:

“
Pedido – Movimento 37.1

(...) Assim, requer a retificação do cálculo para fazer constar a fração de 2/5 para o delito hediondo equiparado, por ser o primeiro desta categoria.

Pedido – Movimento 63.1, em sede de Agravo em Execução Penal

(...) dando-lhe provimento para: 1 – reconhecer a aplicação da lei penal mais benéfica para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) em relação à pena privativa de liberdade de 13 anos, 8 meses e 17 dias, referente (...)
”.

Comparando-se os pleitos defensivos, verifico que não há divergência entre os pedidos, uma vez que a fração de 2/5 (dois quintos) equivale a 40% (quarenta por cento).

Ademais, segundo o
Parquet
, há “
inovação de tese jurídica no recurso interposto pela Defesa, visto que, no primeiro pedido havia a
tese jurídica da aplicação combinada de leis
em benefício do reeducando, sendo que na impugnação recursal, há a pretensão de aplicação retroativa da própria Lei 13.964/2019
”, entretanto, transcrevo integralmente o pedido constante no Movimento 37.1 do Sistema SEEU, no qual constato que, em nenhum momento, a defesa se refere à combinação de leis. Confira-se:

“
MM Juiz,

1 - A DPE vem se manifestar em relação ao último cálculo apresentado, requerendo sua retificação.

2 - Isso porque a fração correspondente ao crime hediondo (homicídio qualificado) encontra-se equivocada, posto que fixada em 3/5.

3 - Com
a alteração do artigo 112 da LEP pela lei 13964/2019
estabeleceu a legislação, expressamente no inciso VII a fração de 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. No caso de resultado morte seria 70% que não
[pode]
ser aplicada por ser lei nova mais gravosa.

4 - Portanto, se anteriormente à novel legislação existia alguma discussão doutrinária/jurisprudencial, agora está sepultada, sendo que a fração mais rigorosa de 3/5 ou 60% se dará ao reincidente específico em delito hediondo ou equiparado. Aqui, neste caso concreto, não se aplica a fração de 50% tendo em vista alteração mais gravosa.

5 - Assim, requer a retificação do cálculo para fazer constar a fração de 2/5 para o delito hediondo equiparado, por ser o primeiro desta categoria.

Lucas do Rio Verde/MT, 24/01/2020

Érico Ricardo da Silveira

Defensor Público
”.

Assim, não há falar em inovação recursal, de modo que
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO

(Mérito)

Infere-se dos autos que
Paulo Geimes Oliveira Lopes
tem em seu desfavor o PEP nº 0000269-96.2015.8.11.0045, com pena total unificada de 29 (vinte e nove) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1. Ação Penal n. 0003026-68.2012.8.11.0045, condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com pena de 4a9m,
praticado em 12/7/2012
, tendo a sentença condenatória
transitado em julgado em 13/11/2013
;

2. Ação Penal n. 0001014-13.2014.8.11.0045, condenado pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP, com pena de 4a,
praticado em 26/2/2014
, tendo a sentença condenatória
transitado em julgado em 8/7/2014
;

3. Ação Penal n. 0004559-91.2014.8.11.0045, condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, do CP, com pena de 5a4m,
praticado em 28/1/2014
, tendo a sentença condenatória
transitado em julgado em 28/11/2014
;

4. Ação Penal n. 0022206-02.2014.8.11.0045, condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e III, do CP, com pena de 13a8m17d,
praticado em 27/10/2014
, tendo a sentença condenatória
transitado em julgado em 21/4/2017
;

5. Ação Penal n. 0006280-15.2013.8.11.445, condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, com pena de 1a8m,
praticado em 29/10/2013
, tendo a sentença condenatória
transitado em julgado em 14/11/2017
.

O juízo de origem, ao indeferir o pleito do
Parquet
de extensão da condição de reincidente a todas as condenações e o pedido da defesa de alteração da porcentagem de progressão para 40% (quarenta por cento) imposta no Processo n. 22206-02.2014, proferiu a seguinte decisão:

“
Vistos etc.,

1. INDEFIRO o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência do recuperando para as guias de execução penal oriundas dos feitos nº. 3026-68.2012, 1014-13.2014, 4559-91.2014 e 6280-15.2013 (movimento 34.1), vez que tal condição não foi reconhecida no momento da prolação da sentença, não cabendo ao Juízo da Execução Penal fazê-lo.

2. INDEFIRO o pedido da Defesa de alteração da fração para obtenção do benefício da progressão de regime em relação a pena imposta no feito n. 22206-02.2014 (movimento 37.1), vez que a Lei nº. 13.964/2019, ao trazer alterações nas frações para obtenção dos benefícios da progressão de regime, não determinou que a fração de 3/5 ou 60% se aplicaria apenas ao reincidente específico em delito hediondo ou equiparado, conforme o alegado pela Defesa, não cabendo alterações do atestado de pena nesse ponto.

3. DEFIRO o pedido ministerial de juntada de documentos constante no movimento 34.1, nos termos do artigo 1560, §1º, da CNGC.

4. Da remição da pena pelo trabalho e pelo estudo Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas no movimento, referente ao labor desenvolvido nos meses de novembro/2018 a março/2019, bem como a não oposição do Ministério Público (movimento 34.1), DECLARO REMIDOS 41 (quarenta e um) dias da pena do recuperando, uma vez que verifica-se que o mesmo possui 124 (cento e vinte e quatro) dias de trabalho (124/3=41,333).

Tendo em vista o contido nos Relatórios de Frequência Escolar (movimento 43.1), referente ao estudo desempenhado pelo recuperando no CDP local no ano de 2016, bem como a não oposição do Ministério Público (movimento 46.1), nos termos do artigo 126, inciso I, da LEP, DECLARO REMIDOS 47 (quarenta e sete) dias da pena do recuperando, uma vez que verifica-se que o mesmo possui 564 (quinhentos e sessenta e quatro) horas de estudo (564/12=47).

Assim sendo, proceda-se as alterações necessárias no atestado de pena e, após, dê ciência às partes. Não havendo impugnação, remeta-se cópia ao recuperando e aguarde-se o decurso do requisito objetivo para progressão de regime, providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer das partes com razoável antecedência
”.

O Ministério Público pretende a extensão dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações do réu por crime comum e, por consequência, a aplicação da fração de 1/2 (metade) para o livramento condicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme de que: “
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
” [STJ. AgRg no HC 766551 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 4/10/2022].

Não obstante, a unificação das penas não atinge os crimes de naturezas distintas, como são os comuns e os hediondos, implicando que eles tenham a mesma fração de cumprimento de pena, notadamente porque embora a reincidência, enquanto condição pessoal, influa sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a todas as condenações, a circunstância não impede a realização de cálculo diferenciado.

Portanto, devem ser adotadas frações individualizadas conforme a natureza de cada crime, sobretudo porque o Sistema SEEU permite o cadastro particularizados delas. Confira-se:

“
Inobstante os efeitos da reincidência repercutam sobre a totalidade da pena unificada, isto não implica na aplicação das frações para concessão dos benefícios executivos do crime hediondo também às condenações por delito comum, uma vez que viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo, portanto, indispensável a realização de cálculo diferenciado com a previsão de índices distintos de penas a cumprir de acordo com a natureza da infração penal.

Assim, in casu, em relação às duas primeiras condenações pelos crimes de roubo majorado, os quais foram praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 13964/19 e não constam no rol de crimes hediondos ou equiparados, o apenado deve cumprir 1/6 de pena para a satisfação do requisito objetivo da progressão regimental e
mais de 1/2 da sanção para ser beneficiado com o livramento condicional, uma vez que tais crimes são comuns e é reincidente em crime doloso também de natureza comum
, persistindo os índices mais gravosos respectivos de 40% e 2/3 tão somente em relação ao tráfico de drogas
” [N.U 1001433-73.2022.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli. DJe: 16/5/2022].

Logo, deve ser reajustada a fração para 1/2 (metade) sobre as condenações por crimes comuns, para fins de livramento condicional.

No que se refere ao agravo em execução penal interposto pela defesa, o pacote anticrime apresentou alterações no tocante aos percentuais exigidos para obtenção dos benefícios executórios quando se tratar de condenado pela prática de crime hediondo, e revogou, expressamente, o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990.

A partir daí, a progressão de regime passou a observar o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que dispõe:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI -
50% (cinquenta por cento) da pena
, se o apenado for:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte
, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -
60% (sessenta por cento) da pena
,
se o apenado for
reincidente
na prática de crime
hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
”.

Esclareço que, por se tratar de norma que regulamenta o cumprimento de pena, é correto concluir que o art. 112 da LEP tem natureza eminentemente penal. Assim sendo, os novos percentuais de cumprimento de pena para a progressão de regime, em regra, aplicam-se apenas aos casos ocorridos a partir da vigência da nova legislação.

Por outro lado, no ponto em que é mais benéfica ao apenado, a norma pode retroagir, conforme doutrina Juarez Cirino dos Santos,
in verbis
:

“
A lei de execução penal (Lei 7.210/84) também está submetida ao princípio constitucional da lei penal mais favorável – ou da proibição da retroatividade em prejuízo do réu, apesar de controvérsia insustentável: a) O argumento de que a ressocialização do condenado prevalece sobre o princípio constitucional da lei penal mais favorável é moralizador, repressivo e anticientífico: ninguém pode ser ressocializado segundo critérios morais alheios, a prevenção especial negativa (repressão neutralizante) é incompatível com a prevenção especial positiva (execução ressocializante) e, por último, a história do sistema penal indica o fracasso irreversível do projeto técnico-corretivo da prisão; b) ao contrário, lei de execução penal são leis penais em sentido estrito, porque a execução da pena, como objeto concreto da cominação e da aplicação da pena, é o centro nuclear do princípio da legalidade e seus incondicionais derivados constitucionais, como a aplicação retroativa da lei penal mais favorável aos fatos anteriores ‘ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2º, parágrafo único, CP); c) finalmente, o primado do direito penal substancial estende as garantias do princípio da legalidade ao subsistema de execução penal, com a limitação dos poderes discricionários da prisão
” [Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, Conceito Editorial,pág. 53].

No caso
sub examine
, o reeducando ostenta cinco condenações definitivas, por crimes variados, como roubo simples, roubo majorado, tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Contudo, ao ser condenado pelo ilícito tipificado no art. 121, § 2º, II e III, do CP,
Paulo
possuía condenações anteriores por delitos
comuns
[roubo simples e majorado], de modo que, analisando o art. 112 da LEP, verifica-se que quando a reincidência decorre de crime anterior comum – tal como acontece no caso dos autos – a lei nada disse a respeito da situação, sendo, portanto, omissa.

Havendo omissão legislativa, o critério da justiça universal recomenda ao juiz adotar interpretação que mais favoreça o ser humano [princípio
pro homine
].

É de se consignar que o entendimento acima está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal:

“
In casu, a recorrida foi sentenciada por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime comum (reincidência genérica). Diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o
percentual de 50%
previsto no art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, na redação da Lei n. 13.914/2019
” [STJ. AgRg no REsp 2015414 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 7/11/2022].

“
O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual de 50% (cinquenta por cento) equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, nos moldes do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP
” [TJMT. N.U 1010261-58.2022.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 22/8/2022].

Nessa ordem de ideias, o agravante – que é condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), mas que apresentava condenação anterior por crimes comuns (roubo simples e majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, aplicando a ele
não
o percentual de 40% (quarenta por cento) como pretende a defesa, mas
o de 50% (cinquenta por cento)
, conforme estabelece o art. 112, inciso VI, alínea ‘
a
’, da Lei de Execução Penal, haja vista o resultado morte [“
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional
”].

Posto isto:

a)

Provejo
o recurso ministerial para aplicar a fração de 1/2 (metade) sobre a totalidade da pena decorrente dos crimes comuns, para fins de livramento condicional;

b)

Parcialmente provejo
o recurso interposto pela defesa para que a fração de 50% (cinquenta por cento) incida sobre a pena imposta na AP n. 0022206-02.2014.8.11.0045, para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022